Tribunal: TJBA
Processo: 8003883-19.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003883-19.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelada: FABIANA DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s):CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NO ÂMBITO DO SUS. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em razão de erro médico ocorrido no Hospital Regional Luiz Viana Filho, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) se restou comprovada a falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a ensejar sua responsabilização; (iii) se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, a jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não se afastando a legitimidade do Estado da Bahia, uma vez que o hospital onde ocorreu o óbito do paciente é gerido pelo ente estadual. Preliminar rejeitada. 4. Quanto ao mérito, a responsabilidade do Estado, em casos de omissão, é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa, nos termos da teoria da faute du service (falta do serviço). Os laudos periciais juntados aos autos evidenciaram negligência médica, caracterizada pelo atraso no diagnóstico e na adoção de conduta cirúrgica, tanto no primeiro hospital onde o paciente esteve internado quanto no Hospital Regional Luiz Viana Filho, de gestão estadual. 5. O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio falecimento do paciente em razão da falha na prestação do serviço público de saúde. O valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução. 6. Majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o ente federativo que administra o hospital onde ocorreu o óbito do paciente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. 2. A responsabilidade civil do Estado por ato omissivo na prestação do serviço público de saúde exige a comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração de negligência na adoção de conduta médica adequada. 3. O dano moral decorrente do óbito de paciente em virtude de falha no atendimento médico-hospitalar é presumido, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico sofrido pelos familiares. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto apenas em casos de quantia irrisória ou exorbitante”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.443054-2/001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 06/2/2025; STJ, REsp 318379/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/9/2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003883-19.2019.8.05.0103, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Fabiana da Conceição Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator